Tribunal: STF
Processo: AI 351896
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇAO EM MANDADO DE
SEGURANÇA, EM FACE DA NÃO-IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
Limitando-se o julgado à questão preliminar
infraconstitucional, o tema constitucional relativo ao mérito da
controvérsia ressente-se de prequestionamento (Súmula 282 do STF).
Agravo desprovido.